Tribunal: STF
Processo: RHC 102957
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE PORTE 
   ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). 
   DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E 
   AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE 
   PREPONDERAR SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. 
   A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre 
   as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos 
   determinantes do crime ou da personalidade do agente (art. 67 do 
   Código Penal), hipóteses em que não se enquadra a atenuante da 
   confissão espontânea. Precedentes.
2. Recurso ao qual se nega 
   provimento.